Tribunal: TJMT
Processo: 1025719-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025719-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA - CPF: 161.409.821-20 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA LEITE - CPF: 039.203.301-10 (AGRAVANTE), MOACY LOPES SUARES - CPF: 138.766.191-49 (AGRAVANTE), Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TIAGO COSTA OLIVEIRA - CPF: 001.846.481-57 (AGRAVADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. COISA JULGADA MATERIAL. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o pedido de habilitação de crédito. Os agravantes opuseram Embargos de Declaração quase dois meses após o prazo legal, os quais foram considerados intempestivos. Posteriormente, interpuseram o Agravo de Instrumento em 31 de julho de 2025, após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 9 de abril de 2025, conforme certidão juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo de Instrumento à luz da tempestividade e da ocorrência de coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tempestividade recursal é matéria de ordem pública e deve ser analisada de ofício pelo juízo competente.

O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de cinco dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, contados da publicação da sentença.

Embargos de Declaração intempestivos não produzem o efeito interruptivo previsto no art. 1.026, caput, do CPC.

O prazo para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 19 de março de 2025 e encerrou-se em 8 de abril de 2025, tendo o recurso sido interposto apenas em 31 de julho de 2025, o que evidencia sua extemporaneidade.

A formação da coisa julgada material em 9 de abril de 2025 impede a rediscussão da matéria decidida, por força da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Consonância com o parecer ministerial. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANILDO JOSÉ DE MIRANDA, OSVALDO PEREIRA LEITE e MOACY LOPES SUARES, na qualidade de sócios da empresa falida ACPI Assessoria Consultoria Planejamento e Informática LTDA, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Habilitação de Crédito no 101952687.2024.8.11.0041, que tramita em apenso ao processo de Falência no 003589472.2016.8.11.0041, consubstanciada na sentença de id. 187047171, julgou procedente o pedido formulado pelo credor FABRÍCIO TIAGO COSTA OLIVEIRA, para determinar a retificação de seu crédito no quadro geral de credores da massa falida, no valor de R$1.566.672,75 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), classificando-o como de natureza extraconcursal, com fundamento no artigo 84, inciso I-D, da Lei no 11.101/2005.

Em suas razões recursais, os Agravantes defendem a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Argumentam que não foram devidamente intimados para se manifestarem no incidente de habilitação de crédito, uma vez que a intimação foi dirigida a procuradores que não mais os representavam após a decretação da falência. Alegam, ainda, a nulidade absoluta do feito pela ausência de intervenção do Ministério Público, cuja manifestação era obrigatória e havia sido determinada no despacho inaugural.

No mérito, sustentam a incorreção da classificação do crédito como extraconcursal. Aduzem que o fato gerador da obrigação, um acidente de trabalho, ocorreu em 26 de agosto de 2014, data muito anterior à decretação da quebra, em 06 de agosto de 2018, o que atrairia a incidência do artigo 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005, para classificá-lo como crédito concursal trabalhista.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 308788352).

Contraminuta, no Id. 314871367, pelo não conhecimento do recurso, ante a manifesta intempestividade ou, sucessivamente, pelo desprovimento.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, opina pelo não conhecimento do recurso ou, sucessivamente, pelo provimento (Id. 318660390).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recurso não comporta conhecimento.

Consoante bem delineado em contraminuta e ratificado no parecer ministerial, a questão a ser enfrentada se refere à admissibilidade do presente Instrumento, a qual, está comprometida pela intempestividade. A análise dos prazos processuais, matéria de ordem pública, revela que a decisão agravada já se encontrava acobertada pela coisa julgada material no momento da interposição do recurso.

De acordo com a certidão de publicação acostada aos autos (id. 314871368), a sentença que julgou procedente a habilitação de crédito (id. 187047171) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de março de 2025, sendo considerada publicada no dia útil subsequente, 18 de março (terça-feira). A partir dessa data, iniciou-se o prazo para interposição dos recursos cabíveis. Os Agravantes, contudo, opuseram Embargos de Declaração (id. 303926852) apenas em 15 de maio de 2025, quase dois meses após o término do prazo legal de cinco dias úteis, previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A intempestividade foi corretamente reconhecida pelo juízo
a quo
na decisão de id. 200011608, que deles não conheceu. A consequência jurídica é inafastável: nos termos do artigo 1.026, caput, do CPC, a interrupção do prazo recursal somente ocorre quando os Embargos de Declaração são tempestivos. Sendo manifestamente intempestivos, como no caso, não houve qualquer efeito suspensivo ou interruptivo quanto ao prazo para interposição do Agravo.

Assim, o prazo de quinze dias úteis iniciou-se em 19 de março de 2025 e encerrou-se em 8 de abril de 2025. O Agravo foi protocolado apenas em 31 de julho de 2025, mais de três meses após o fim do prazo.

A extemporaneidade é, portanto, evidente. Esta conclusão é corroborada pela certidão de trânsito em julgado expedida pela serventia de origem (id. 314871370), que atesta o trânsito em julgado da sentença em 9 de abril de 2025. A formação da coisa julgada impede a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à segurança jurídica, pilar do Estado de Direito.

Dessa forma, a inércia da parte agravante inviabiliza o conhecimento do recurso, porquanto violado o prazo peremptório estabelecido em lei.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do

recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025